Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PENSIONAMENTO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02. MATRIMÔNIO CONCOMITANTE. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mormente se incorrer em modificação da causa de pedir, em afronta com a regra prevista no artigo 329 do CPC/15.

2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).

3. De acordo com o julgamento do RE no 1045273, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 529/STF), foi fixada a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

4. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.

5. A prova contida nos autos demonstra que as partes vivenciaram um relacionamento, sem envolvimento de vidas a ponto de lhes conferir a natureza de núcleo ou entidade familiar. Além desse aspecto, a existência de matrimônio concomitante com a suposta convivência entre os litigantes, sem prova de que houve separação de fato do casal Réu, impede o reconhecimento de união estável e a pretensão de partilha de bens, bem como a fixação de pensão alimentícia.

6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.